Tribunal: TJES
Processo: 0005079-93.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005079-93.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIANA NASCIMENTO SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE REJEITADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIDA. CONFISSÃO PARCIAL.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO OS APELOS DE GLAUCIANA E LIEBERT E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE WILLIAN.

1-Esta Corte já se manifestou no sentido de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

2
- In casu,
o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Isso porque, os policiais tinham informações que o local estava sendo para armazenagem de droga e a antes de ingressarem na residência sentiram forte odor de maconha e visualizaram um pedaço do entorpecente no interior da residência.

3- Os infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazerem consigo e guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

4- Diante do contexto fático da apreensão, da quantidade da droga e da forma de acondicionamento, não é crível a alegação do réu Liebert de que seria para uso próprio. Vale destacar que o réu negou na esfera policial que estivesse na posse de entorpecentes e em Juízo disse que estava na posse de maconha, sendo que na realidade a droga dispensada por ele foi cocaína. Tais contradições revelam claramente a intenção de se eximir da responsabilidade penal. Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06). Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

5- A defesa de Willian requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Merece acolhimento a tese da defesa já que houve a confissão parcial e o STJ entende que “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

6- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

7- Recursos conhecidos. Negado provimento aos apelos de Glauciana e Liebert. Parcialmente provido o apelo de Willian.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento aos apelos de Glauciana e Liebet e dar parcial provimento ao apelo de Willian, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de três Apelações Criminais interpostas por
LIEBERT NASCIMENTO SANTOS,
GLAUCIANA NASCIMENTO SILVA e

WILLIAN GRAÇA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, fixando a pena de Liebert em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a de Glauciana em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e de Willian em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu
LIEBERT NASCIMENTO SANTOS
pleiteia a absolvição e a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06.

Por sua vez, a ré
GLAUCIANA NASCIMENTO SILVA
requer a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena.

Por fim, o réu
WILLIAN GRAÇA
alega nulidade da prova em razão da invasão de domicílio, bem como pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais manifestando pelo desprovimento dos recursos (ID 4853506). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4933310).

Apesar de intimada, a Procuradoria do Estado não se manifestou.

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de três Apelações Criminais interpostas por
LIEBERT NASCIMENTO SANTOS,
GLAUCIANA NASCIMENTO SILVA e

WILLIAN GRAÇA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, , fixando a pena de Liebert em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a de Glauciana em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e de Willian em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu
LIEBERT NASCIMENTO SANTOS
pleiteia a absolvição e a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06.

Por sua vez, a ré
GLAUCIANA NASCIMENTO SILVA
requer a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena.

Por fim, o réu
WILLIAN GRAÇA
alega nulidade da prova em razão da invasão de domicílio, bem como pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais manifestando pelo desprovimento dos recursos (ID 4853506). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4933310).

Apesar de intimada, a Procuradoria do Estado não se manifestou.

Pois bem.

De acordo com a denúncia
, “(...)

no dia 16 de julho da 2021, por volta das 21h50min, na Rua Abelardo Machado, n° 11, bairro Valão, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo, tendo em depósito e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como "cocaína", "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (...)”.

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares foram informados por um popular que no local conhecido como "Favelinha do Valão", havia um indivíduo realizando a venda de entorpecentes de nome "Liebert" e que ele ainda estaria utilizando a casa de número 11 como ponto de estocagem dos ilícitos, casa esta onde um casal de nome Willian e Glauciana estaria fazendo a guarda do material.

Consta ainda que ao chegaram ao local o réu Liebert empreendeu fuga dispensando três embalagens plásticas contendo cocaína no quintal da residência, sendo perseguido e detido. Os policiais também relataram que foi possível sentir forte odor de maconha e visualizaram um pedaço de maconha no interior na residência que foi prontamente arrecadado e, ao ingressarem nela, o casal Glauciana e Willian tentou se desfazer de mais entorpecentes, sendo localizado próximo à caixa d ́água 13 papelotes de cocaína. Também encontraram 14 pedras de crack no meio da vegetação existente atrás do imóvel.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por tal motivo, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Isto porque, os policiais tinham informações de que o local estava sendo utilizado para armazenagem de droga e antes de ingressarem na residência sentiram forte odor de maconha e visualizaram um pedaço do entorpecente no interior da residência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE DA ADPF N. 635 MC ED DO STF. FUGA DOS COMPARSAS COM TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR DAS DROGAS. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa dos autos. III - No julgamento da ADPF n. 635 MC ED, tema do Informativo de Jurisprudência n. 1042/STF, a col. Suprema Corte firmou o entendimento de que: "no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade: (...) (ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima; (...)" (ADPF n. 635 MC ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/2/2022, pendente de publicação). IV - Aqui, havia prévia denúncia anônima sobre indivíduos praticando tráfico de drogas em uma residência, no bairro Colina I, no Município de Nova Mutum/MT. Assim, os policiais se deslocaram para diligências prévias, quando avistaram dois indivíduos em via pública, que, imediatamente, deixaram cair uma porção de pasta-base de cocaína e ingressaram correndo no imóvel descrito na denúncia, enquanto gritavam: "corre, a polícia chegou". Ao seguirem o trajeto dos indivíduos, os policiais ainda visualizaram a paciente e sua mãe, que ordenou que "escondesse as drogas", tendo os agentes estatais avistado a paciente tentando se desvencilhar das drogas. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (29g de pasta-base de cocaína e 50g de maconha, divididas em várias porções), somadas ao dinheiro e aos demais petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. V - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 710.416/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO: FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PATRULHAMENTO PRÉVIO. ACUSADO VISTO DISPENSANDO ARMA DE FOGO COM POSTERIOR FUGA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia indicando comércio de drogas em frente à residência do paciente. Em patrulhamento como diligência prévia à abordagem, os policiais, ao se aproximarem do local da denúncia apócrifa, visualizaram o paciente dispensando uma arma de fogo. Nesse momento, após o flagrante delito do crime acima, houve a fuga do paciente, ao verificar a presença dos policiais ainda em frente à residência, não havendo falar, portanto, em violação de domicílio infundada. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somadas às armas de fogo, munições e petrechos, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal ("uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína... um revólver e algumas munições... um revólver calibre .38 e sete munições intactas... duas porções médias de maconha... rolo de papel filme; uma balança de precisão e três munições de calibre .40 deflagradas, sendo certo que a pistola dispensada pelo apelante estava carregada com seis munições intactas" - fls. 22-23). III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 702.238/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga com os apelantes.

O policial militar Fabiano Cansian Tuão confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, relatando que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que receberam informações de que o réu Liebert estava realizando o tráfico de entorpecentes no local e utilizando a residência de nº 11 para estocagem do entorpecente. Disse ainda que, com a aproximação dos policiais o réu Liebert dispensou o entorpecente, sendo apreendido com dinheiro em espécie. Relatou também, que o material ilícito foi dispensado no quintal da residência e que sentiram forte odor de maconha tendo visualizado a droga no interior da residência onde se encontrava o casal Willian e Gláucia.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em seu interrogatório em Juízo, o réu Liebert negou a prática do crime. O réu Willian Graça trouxe versões contraditórias no seu depoimento, tendo afirmado que guardava droga em troca de dinheiro por estar passando por dificuldade financeira, mas negou que morava na residência e que Glauciana não tinha conhecimento da droga. Disse ainda que estava guardando somente a maconha e não tinha conhecimento do restante do material apreendido. Já a ré Glauciana não compareceu em Juízo para o seu interrogatório.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazerem consigo e guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão, da quantidade da droga e da forma de acondicionamento, não é crível a alegação do réu Liebert de que seria para uso próprio. Vale destacar que o réu negou na esfera policial que estivesse na posse de entorpecentes e em Juízo disse que estava na posse de maconha, sendo que na realidade a droga dispensada por ele foi cocaína. Tais contradições revelam claramente a intenção de se eximir da responsabilidade penal. Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise a dosimetria da pena.

No que tange ao réu Liebert, não há qualquer irresignação da defesa, sendo a pena fixada no mínimo-legal e ainda reconhecido o tráfico privilegiado na fração máxima.

Com relação à pena de Glauciana, em pese a irresignação da defesa, verifico que a pena-base também foi fixada no mínimo-legal.

Por fim, no que tange ao réu Willian, a pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão.

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência. A defesa requer a compensação com a atenuante da confissão. Neste ponto, tenho que merece acolhimento a tese da defesa já que houve a confissão parcial e o STJ entende que “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

Assim, compenso atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADA DATIVA RECURSO DESPROVIDO (...) 5. No que diz respeito ao pedido de isenção da pena de multa, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180060817, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de

Glauciana e Liebert e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Willian para redimensionar a sua pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.